Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742023-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E S P A C H O Malgrado tenha sido indicada como Agravada na autuação a Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda. – ME, uma das rés na execução fiscal de referência, verifico que a parte da r. decisão de ID 157677231, complementada pela decisão de ID 204287822, ambos na origem, em face das quais se insurge o Distrito Federal, foram proferidas somente em favor da corresponsável executada Associação Divulgadora de Pesquisas Bíblicas, que é a legitimada para figurar no polo passivo do presente recurso. Nesses termos, à Secretaria para incluir como Agravada a Associação Divulgadora de Pesquisas Bíblicas e para intimá-la a, querendo e no prazo legal, responder o recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator